Tribunal: TJMT
Processo: 1042851-85.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042851-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 559.430.631-53 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1042851-85.2022.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
RAQUEL MENDES DOS SANTOS.

Recorrido(s):
BANCO AGIBANK S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO NAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO Do SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, i, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 192002693, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão do aprovisionamento do saldo pertencente à autora, a fim de obrigá-la a realizar a quitação do empréstimo contratado junto ao reclamado para liberar as suas transações bancárias.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que a
o fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
a parte reclamada apresentou contestação
afirmando que
não havia nenhuma restrição na conta bancária da reclamante
, conforme extrato bancário acostado ao id. 116948871. Que o boleto de quitação fora solicitado pela mesma por livre espontânea vontade e que há diversas transações realizadas nos dias subsequentes ao dia 20/04/2022.

Dos documentos acostados pela requerida verifica-se que de fato houve a movimentação normal da conta bancária, não tendo sido demonstrada a falha na prestação de serviço
.

Em que pese a alegação de quitação do empréstimo no dia 22/04/2023, não há nos autos o comprovante de pagamento apenas o boleto emitido (id. 88705034).

Ademais, depreende-se do extrato acostado ao id. 88705038, diversas transações no dia 22/04/2022 acima do valor de R$1.000,00.

Cumpre mencionar que
não há nos autos nenhum protocolo de atendimento sobre a suspensão dos serviços bancários junto a sua conta, seja por e-mail ou telefone, inexistindo comprovação do que fora alegado na exordial
.

Destarte, s
egundo dispõe o artigo 373, I, do CPC
, "o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito
; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A parte autora não desincumbiu do seu ônus probatório, pois não comprovou a responsabilidade do requerido pelo ilícito praticado, haja vista que não apresentou provas ou testemunhas ratificando o ocorrido.
(...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação de serviço do reclamado, tendo em vista a ausência de demonstração de eventual bloqueio ou restrição em sua conta bancária,
cujo ônus lhe cabia
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024